Tribunal: STF
Processo: HC 75763
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Esta Primeira Turma, ao julgar o HC 75.546, decidiu:
"O artigo 91 da Lei 9.099 é norma de transição
que mandou aplicar aos inquéritos policiais e às ações
penais em curso a exigência da representação como condição
de procedibilidade para o seu prosseguimento, sendo,
assim, uma condição de procedibilidade superveniente, a
ser observada independentemente de provocação do réu. A
ela não se aplicam os fundamentos da irretroatividade do
instituto da suspensão condicional do processo penal (art.
89 da Lei 9.099/95) depois de haver sentença condenatória
não transitada em julgado, não só por causa da existência
dessa norma de transição, mas também porque aqueles
fundamentos não são compatíveis com a natureza dela. Nesse
sentido, aliás, se orientou esta Primeira Turma, ao julgar
o HC 74334, relator o Ministro Sydney Sanches."
"Habeas corpus" deferido em parte, para anular o acórdão
que julgou a apelação, a fim de que se faça a intimação dos
ofendidos para oferecerem a representação para a propositura da ação
penal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência
superveniente. Com a anulação do acórdão, fica restaurado, até
decisão ulterior, o comando da sentença que assegurou ao ora
paciente apelar em liberdade.